Tribunal: STF
Processo: RE 429919
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM URV. CONSTITUCIONALIDADE.
        Conversão
do benefício previdenciário em URV. Precedente do Tribunal Pleno: RE
 n. 313.382, Relator o Ministro Maurício Corrêa. Matéria decidida
nos limites das questões recorridas.
        Agravo regimental não
provido.